Tribunal: TJDFT
Processo: 0738689-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. LIMITES OBJETIVOS ATENDIDOS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EDITAL DE VENDA DIRETA. PARTICIPAÇÃO. VEDAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. EXIGÊNCIA DE EDIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. NÃO VERIFICAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DA PARTE AUTORA.
1. Constatando-se a observância aos limites objetivos impostos pela parte, não há que se falar em julgamento extra petita, nos termos previstos pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito alegado em razão da ilegalidade da exigência, não prevista em lei, de edificação no imóvel objeto de edital de compra direta e da inexistência de disputa entre particulares, ressalva a matéria relativa ao parcelamento do lote, cabível o deferimento da tutela de urgência requerida no sentido de suspender a exclusão do autor do procedimento de venda direta do bem imóvel indicado.
3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e parcialmente providos.